Tribunal: STF
Processo: ARE 1018763
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 2.10.2017. DIREITO DO TRABALHO. MULTA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 452-TST. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. É cabível, mesmo em feitos oriundos da Justiça do Trabalho, a aplicação subsidiária do art. 1.026, § 2º, do CPC, que prevê sanção pecuniária para embargos de declaração manifestamente protelatórios.



    2. Tem caráter infraconstitucional e, por conseguinte, é desprovida de repercussão geral a questão relativa à definição da espécie de prescrição incidente sobre diferenças salariais decorrentes da inobservância de plano de cargos e salários.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.